Tribunal: STF
Processo: HC 269163
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Igor Gonçalves Rita, no qual se indica como ato coator decisão proferida nos autos do AgRg no Recurso Especial nº 2.124.083 - MG (2024/0046990-3). 

A Ministra Cármen Lúcia submete à Presidência desta Suprema Corte a análise quanto à possível necessidade de redistribuição dos autos epigrafados (eDOC 17), diante do seguinte contexto:

“(...)
8. Na petição inicial da presente ação, a impetrante informa o seguinte: 
“Min André Mendonça (distribuição por dependência Habeas Corpus nº 230047)” (fl. 1, e-doc. 1). 
9. No § 6º do art. 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que a “prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão” (incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7.8.2009).
Para dispor sobre “o aprimoramento da segurança e transparência na distribuição de processos no Supremo Tribunal Federal”, foi editada a Resolução/STF n. 706/2020, complementando a orientação do § 6º do art. 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e reforçando a necessidade de observância da prevenção de processos vinculados por eventual conexão ou continência: 
“Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil”.
Pela necessidade de verificar-se a ocorrência de uma das situações previstas no art. 7º da Resolução/STF n. 706/2020, no qual se dispõe que “eventual dúvida, omissão ou divergência na distribuição de processos e a detecção de tentativa de burla à aleatoriedade do sistema serão comunicadas e resolvidas pelo Presidente da Corte, mediante decisão fundamentada”, este habeas corpus deve ser enviado à Presidência, para análise de eventual prevenção.
10. Pelo exposto, remetam-se os presentes autos à Presidência deste Supremo Tribunal para deliberação sobre eventual redistribuição do habeas corpus.

Instada, a Secretaria Judiciária aportou as seguintes informações sobre os critérios de distribuição (eDOC 12): 

“Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Igor Gonçalves Rita, em face de acórdão proferido pelo STJ no AgRg Resp nº 2.124.083/MG, tem entre suas origens cadastradas os processos nº 0002308-14.2023.8.13.0471 (doc. 6) e 1.0000.23.159670-1/001 (doc. 10).
Pesquisa realizada nos sistemas informatizados dessa Corte, considerando as origens principais informadas, retorna os processos HC 228.352 (Rel.Min. Cármen Lúcia, livre distribuição em 22/05/2023, negado seguimento em 24/05/2023 e transitado em julgado em 31/05/2023) e HC 230.047 (Rel. Min. André Mendonça, livre distribuição em 04/07/2023, concedida a ordem em 07/09/2023 e transitado em julgado em 19/09/2023). 
Ao distribuir o presente HC 269.163, em 04/03/2026, esta Coordenadoria indicou a prevenção à Sra. Min. Cármen Lúcia, relatora do primeiro processo relacionado, tendo em vista o disposto no art.77-D, caput, RISTF, c/c art. 6º, § único, da Res. nº 706/STF. 
À alta consideração de Vossa Excelência.”.

Brevemente relatado. Decido.

2. O caso justifica manter a distribuição dos autos à eminente Ministra Cármen Lúcia. 

Com o fim de aperfeiçoar as regras e ampliar a lisura da distribuição, o Supremo Tribunal Federal editou a Resolução nº 706, de 15 de outubro de 2020, que regulamentou ferramentas de auditabilidade e disciplinou procedimentos para nortear a atuação da Secretaria Judiciária.

A partir dessa diretriz, recomendou-se a aplicação à classe do habeas corpus da norma objetiva e específica de distribuição prevista no art. 77-D do RISTF, segundo a qual “serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal”.

Em consequência, não afastará esse critério de origem comum do processo justificador para atrair o parâmetro de prevenção a formulação do pedido de desistência pelo impetrante, tampouco outros possíveis desdobramentos processuais sem resolução de mérito:

 “RISTF: Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.” 

Portanto, em havendo impetrações múltiplas com origem comum para diferentes relatores, todas elas transitadas em julgado, as balizas do art. 83 do CPP indicam o critério cronológico como o norteador para o fim de identificar o processo habilitado como parâmetro de prevenção.

Essa diretriz interpretativa pode ser extraída do art. 83 do Código de Processo Penal:

 Art. 83.  Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3o, 71, 72, § 2o, e 78, II, c).

De acordo com o averbado pela Secretaria Judiciária desta Corte, o HC nº 228.352, de relatoria do eminente Ministra Cármen Lúcia, foi o primeiro caso registrado nesta Corte com origens coincidentes com as desta impetração.

Essa circunstância torna legítimo o apontamento daqueles autos como motivo para a distribuição por parâmetro de prevenção no caso em apreço.

3. Ante o exposto, mantenho a distribuição dos autos à Ministra Cármen Lúcia.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente